Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HERANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PARTILHA DE BENS. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu ação de cobrança de taxas condominiais, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva dos requeridos. 1.1. Na apelação, a recorrente postula pela reforma da sentença, com o objetivo de obter a condenação dos herdeiros ao pagamento das taxas de manutenção
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os herdeiros podem ser responsabilizados pelas dívidas condominiais de imóvel não incluído na partilha; e (ii) estabelecer se a extinção da ação por ilegitimidade passiva é válida diante da comprovação da titularidade do bem pela falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 796 do CPC e o artigo 1.997 do CC estabelecem que, após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, proporcionalmente à parte que receberam. 3.1. A matrícula do imóvel comprova que ele pertencia à falecida, sendo irrelevante sua omissão na escritura de inventário para fins de responsabilização dos herdeiros. 3.2. A jurisprudência do STJ (REsp 1.367.942/SP) confirma que, após a partilha, os herdeiros respondem pro rata pelas dívidas, não havendo solidariedade.
4. A sentença não levou em conta prova documental e atribuiu eficácia à escritura de inventário a qual omitiu dolosamente o imóvel, situação a qual configura sonegação de bem hereditário (art. 1.992 do CC). 4.1. Na hipótese, os herdeiros possuem a posse do imóvel com animus domini, utilizam os serviços da associação e aderem voluntariamente às obrigações associativas, sendo legítimos para responder pela dívida.
5. A cassação da sentença implica o retorno dos autos à origem para regular processamento, sem condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido procedente para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelas obrigações condominiais decorre da relação jurídica material com o imóvel, independentemente da formalização na partilha. 2. Após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, proporcionalmente à parte que receberam, nos limites da força da herança."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 796 do CPC
Art. 1.997 do CC
Art. 1.992 do CC
Art. 485, § 3o do CPC
Art. 85, §§ 2o e 6o do CPC
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.367.942/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 11/06/2015
TJDFT – 20160110156246APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE 10/10/2017.